Tribunal: STF
Processo: ARE 1570037
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: ART. 2º, INC. X, ART. 3º, II, ART. 4º, INC. II E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 4º-A, DA LC 454/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 679/2023 E ANEXO II E V DA LC 454/2011, SUBSTITUÍDOS, RESPECTIVAMENTE, PELOS ANEXOS I E II DA LC 679/2023, ANEXOS III E V DA LEI 10.294/2021, SUBSTITUÍDO PELOS ANEXOS IV, V VI DA LC 679/2023, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL. INTIMAÇÃO. DILIGÊNCIA PROPOSTA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. FUNÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CRITÉRIOS TÉCNICOS E DE MÉRITO. AFINIDADE COMAS NORMAS GERAIS DE EDUCAÇÃO. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. EXTRAÇÃO DA EXPRESSÃO “DE CONFIANÇA”. AFASTADA PRELIMINAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Alegação de necessidade de comprovação do registro sindical do sindicato como fator de caracterização da legitimidade ativa. Afastada a preliminar. Precedente de C. Órgão Especial no sentido de que a existência de registro sindical pendente de atualização é suficiente para caracterizar a legitimidade ativa (ADI 2178468-49.2023.8.26.0000. Rel. Costabile e Solimene, 15.5.2024).



     2. A instituição de funções para gestão escolar e suporte ao magistério que congrega avaliação de mérito e desempenho, por meio de processo seletivo interno, coaduna-se com sistema de gestão democrático da educação previsto no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não representando afronta aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. 



    3. Incompatibilidade da locução “de confiança” empregada no inciso X do art. 2º e no inciso II do art. 3º, assim como nos Anexos da lei municipal, com a descrição de suas atribuições (técnicas, profissionais, burocráticas) com as funções de assessoramento, chefia e direção, aludidas no inciso V do art. 115 da Constituição Estadual, tornando-a, assim, nesse aspecto, inconstitucional.



    4. Investidura nas funções por meio de processo seletivo e não por ato discricionário do Chefe do Poder Executivo.



     5. Aplicação da teoria da divisibilidade das leis. 



    6. Procedência parcial do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, XXIV, e 37, II e V, da CF/88, sustentando que: (i) o modelo de provimento (processo seletivo interno) para os cargos de função de confiança, previsto na Lei Complementar Municipal nº 679/2023, contraria o entendimento do STF no Tema 484 da Repercussão Geral; (ii) há ausência de descrição legal das atribuições dos cargos; (iii) ocorre invasão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação; (iv) se viola a regra do concurso público pela previsão do processo seletivo interno regulamentado por decreto; e (v) há necessidade de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, em razão do repristinatório indesejado dos diplomas anteriores.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Além disso, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a criação de cargos de confiança ou comissionados somente se justifica quando respeitados os pressupostos constitucionais para sua instituição, conforme fixado no Tema 1.010 (RE 1.041.210-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).



    No presente caso, o Tribunal recorrido julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade, entendendo que os critérios do Tema 1.010/RG foram observados e que o modelo da lei impugnada para provimento de cargos em comissão — mediante processo seletivo interno —, ao combinar critérios meritórios e técnicos, não afronta o princípio do concurso público. O acórdão ressaltou, ainda, que esse modelo de seleção aproxima-se dos ideais de gestão democrática, pautando-se no mérito e desempenho dos próprios profissionais (e-Docs. 24 e 26).



    Nota-se que, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.130.006-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.556.240, Rel. Min. Cristiano Zanin; e o ARE 1.315.099- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO – ESM. LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, pontuo que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Por fim, não merece trânsito o recurso com fundamento na alínea d do art. 102, III, da CF/1988. Como bem assentado na decisão agravada, não se verifica a concreta contestação da validade de lei local em relação a lei federal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator